Tribunal: TJPA
Processo: 0012311-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012311-75.2013.8.14.0301

APELANTE: GEORGIA OLIARI TOSO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0012311-75.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: GEÓRGIA OLIARI TOSO

EMBARGADA: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA INDEVIDAMENTE CONDENADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Geórgia Oliari Toso, autora na ação originária, contra decisão monocrática que, embora tenha dado provimento à sua apelação e julgado procedentes seus pedidos, reconhecendo o direito à gratificação por participação em comissão ou grupo especial de trabalho, fixou, contraditoriamente, condenação em honorários de sucumbência em seu desfavor, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no dispositivo da decisão monocrática, que impôs à parte vencedora a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver contradição no julgado, hipótese verificada no presente caso.

4.

Ao dar integral provimento à apelação da autora e julgar procedentes seus pedidos, a decisão monocrática reconhece a sua condição de parte vencedora, razão pela qual a imposição de honorários de sucumbência em seu desfavor configura contradição evidente.

5.

A fixação de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade e os arts. 82 e 85 do CPC, recaindo sobre a parte vencida na demanda — no caso, o DETRAN/PA.

6.

A contradição entre o resultado favorável à autora e a condenação em honorários contra ela mesma compromete a coerência lógica do decisum, impondo sua correção por meio dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Ocorre contradição sanável por embargos de declaração quando o dispositivo da decisão impõe à parte vencedora o pagamento de honorários de sucumbência.

2.

Os honorários advocatícios devem ser atribuídos à parte vencida, conforme o princípio da causalidade e os arts. 82 e 85 do CPC.

3.

A correção de vício material no dispositivo pode ser realizada por meio de embargos de declaração, sem que isso implique rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 82 e 85.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração
, apenas para sanar a contradição constante no dispositivo da decisão monocrática e fixar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Geórgia Oliari Toso
, autora da ação originária, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Vejamos o dispositivo do julgado embargado (ID 23682458):

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Autora, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da autora, reconhecendo o direito de Geórgia Oliari Toso à percepção da Gratificação Pela Participação em Comissão ou Grupo Especial de Trabalho no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento-base, nos períodos em que esteve designada a compor comissões de sindicância e PAD, devidamente corrigido, nos termos da fundamentação. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a embargante
Geórgia Oliari Toso
opôs Embargos de Declaração (ID 24001573), alegando a existência de
contradição
no
decisum
.

Sustentou que a decisão monocrática, conquanto tenha
acolhido integralmente a apelação
e reformado a sentença em seu favor, reconhecendo o direito à gratificação prevista no art. 132, VI, da Lei nº 5.810/94 e no Decreto Estadual nº 442/1995, acabou por
condená-la ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Aduziu que tal comando é
manifestamente contraditório
, pois, sendo a autora vencedora na demanda, a condenação em verba de sucumbência deveria, em verdade, recair sobre o
DETRAN/PA
, parte vencida na lide.

Requereu, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição, retificando-se o dispositivo da decisão embargada de modo a fixar a sucumbência em desfavor da autarquia estadual recorrida.

Regularmente intimado, o embargado
DETRAN/PA
deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões, conforme
Certidão
(ID 24853621).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante
Geórgia Oliari Toso
sustenta, em síntese, a existência de
contradição
no dispositivo da decisão monocrática, uma vez que, embora o recurso de apelação por ela interposto tenha sido
integralmente provido
, reformando-se a sentença em seu favor, acabou por ser a própria autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Alega, portanto, que a condenação em honorários deveria ter sido imposta ao
DETRAN/PA
, autarquia vencida na demanda.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão à embargante. Com efeito, ao reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a decisão monocrática reconheceu o direito da autora à percepção da gratificação pleiteada, alterando o resultado do julgamento em seu favor. Nessa hipótese, a sucumbência recai sobre a parte vencida (no caso, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
), em conformidade com o princípio da causalidade e o disposto nos arts. 82 e 85 do CPC.

Logo, de fato, há
contradição
entre o resultado proclamado no julgado (provimento da apelação da autora) e a condenação em honorários de sucumbência imposta à própria parte vencedora. Tal vício deve ser sanado, de modo a que os honorários advocatícios sejam atribuídos corretamente à parte vencida, ou seja, ao DETRAN/PA, em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para
sanar a contradição constante no dispositivo da decisão monocrática e fixar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025